Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por HERNANI RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR em desfavor de GUILHERME AZEVEDO SILVA, ARTUR RABELO RESENDE E ANDREIA THAIS NUNES DE ALMEIDA. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, uma vez que o autor limitou-se a recolher as custas iniciais e deixou de depositar a “importância de cinco por cento sobre o valor da causa” na forma da lei processual (ID 75018216). Desta forma, deverá o requerente efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante art. 968, II, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos . Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Eventual 46